Tribunal: TJSP
Processo: 1023342-72.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras.
1. "Golpe de atualização do módulo de segurança". Os terceiros fraudadores se passaram por representantes da requerida (plataforma de vendas pela internet) e obtiveram dados sigilosos das autoras (empresas de comércio varejista) para realização das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras.
1. "Golpe de atualização do módulo de segurança". Os terceiros fraudadores se passaram por representantes da requerida (plataforma de vendas pela internet) e obtiveram dados sigilosos das autoras (empresas de comércio varejista) para realização das transações financeiras impugnadas. Responsabilidade objetiva da plataforma de comércio digital. Inexistência de fato imputável às autoras.
2. Devida a condenação das rés à restituição dos valores transferidos.
3. Danos morais configurados. A falha de segurança das requeridas privou as requerentes de quantia relevante de seu patrimônio. Indenização fixada em R$ 10.000,00.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.